Tribunal: TJDFT
Processo: 0703667-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. REJEITADA. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO POR FALTA DE PROVAS DO DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. ART. 180 DO CP. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 155, § 2°, DO CÓDIGO PENAL. VIABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes) e do artigo 180, “caput”, do Código Penal (receptação dolosa), à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) a legalidade da busca pessoal realizada; (ii) a insuficiência de provas para a condenação pelo tráfico ilícito de entorpecentes; (iii) subsidiariamente, a desclassificação do tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006; (iv) a ausência de provas do dolo exigido para o delito de receptação; (v) subsidiariamente, a desclassificação da receptação para sua modalidade culposa; (vi) ultrapassadas as teses, na dosimetria do tráfico de drogas, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, com a consequente redução da pena definitiva e sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal; (vii) na dosimetria da receptação, a aplicação da minorante prevista no artigo 155, § 2°, do Código Penal, conforme previsão do artigo 180, § 5°, do Código Penal; e (viii) a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da reprimenda.
III. Razões de decidir:
3. No caso, a busca pessoal não se fundou na mera intuição dos policiais, mas em razão de o acusado empreender fuga ao receber a ordem de parada emanada pelos agentes de polícia, configurando fundadas suspeitas de que estivesse na posse de objetos constitutivos de corpo de delito, na forma do artigo 244 do Código de Processo Penal.
4. Segundo o princípio da serendipidade, havendo a incidência do encontro fortuito de provas, não há óbice na colheita de elementos indicativos de crime diverso do que inicialmente se pretendia investigar.
5. Demonstradas a materialidade e a autoria por prova oral firme e coerente produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborada por laudo de informática, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes.
6. Incabível a desclassificação para o uso pessoal em relação ao núcleo “trazer consigo” quando evidenciada, a partir da análise casuística dos vetores do artigo 28, §2o, da Lei n. 11.343/2006, a destinação do entorpecente apreendido à difusão ilícita.
7. Comprovado que a réu praticou o crime de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal), uma vez que foi flagrado na posse de bem objeto de crime anterior (consistente em um aparelho celular), sem a individualização de quem lhe vendeu o bem, como nome completo, telefone válido, endereço ou indicação de onde poderia ser encontrado, recibo de compra, comprovante de transferência de valores ou testemunhas da transação.
8. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, a fim de afastar o dolo de receptação. Isso porque, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo à Defesa comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Precedentes.
9. Não há que falar na aplicação do tráfico privilegiado, pois, embora o réu seja primário e possuidor de bons antecedentes, não se cuida de pessoa que fez da prática delitiva um evento isolado na sua vida, mas sim de um vendedor de drogas habitual, haja vista a transação por aplicativos de vultosa quantidade de entorpecentes.
10. Possível a aplicação do § 2o do artigo 155 do Código Penal no caso de receptação dolosa, pois preenchidos os respectivos requisitos, conforme artigo 180, § 5o, parte final, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
11. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.